Tribunal: TJBA
Processo: 8072093-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072093-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ DA CONCEICAO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO, ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO

APELADO: LUIZ DA CONCEICAO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CONCESSÃO. INCONFORMISMO D
O
SEGURAD
O
.
QUESITOS COMPLEMENTARES E DOCUMENTOS NOVOS ADUNADOS PELO SEGURADO
. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE
ELABORAÇÃO DE LAUDO COMPLEMENTAR CONCLUSIVO
. APELO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO
DO FEITO E DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM RESPOSTA AOS QUESITOS SUPLEMENTARES. PLEITO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS AO ENTE PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO PRÉVIO. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA REFORMA DO COMANDO SENTENCIAL. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA COM RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. APELO DO ENTE PREVIDENCIÁRIO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por segurado e pelo INSS contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez, reconhecendo ausência de incapacidade e de nexo causal, e requerendo o INSS o ressarcimento dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa diante da ausência de análise da impugnação ao laudo pericial e da necessidade de nova perícia; (ii) saber se é devida a restituição dos honorários periciais antecipados pelo INSS.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a existência de impugnação fundamentada ao laudo pericial, protocolada antes da sentença, requerendo nova perícia diante de incongruências no exame técnico.
4. A ausência de apreciação da referida impugnação e o julgamento antecipado do mérito caracterizam cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da instrução.
5. Reformada a sentença, não subsiste o pedido de ressarcimento dos honorários periciais, razão pela qual não merece provimento o apelo do INSS.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso do segurado
conhecido e
provido. Recurso do INSS não provido.
Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa a ausência de análise de impugnação fundamentada ao laudo pericial apresentada antes da sentença.
2. Reformada a sentença, não se admite o ressarcimento de honorários periciais antecipados pelo INSS."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 473; Lei nº 8.620/1993, art. 8º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0000967-63.2017.4.03.6003, Rel. Des. Federal Gilberto Jordan, 9ª Turma, j. 02.02.2023; TJMG, AC 1035214-00.2284.4.001, Rel. Des. Maurício Soares, j. 23.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível
nº 8072093-06.2020.8.05.0001

em que figura como apelante
LUIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS
e

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e como apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e LUIZ DA CONCEIÇÃO SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À RECURSO DA AUTORA para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem
e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do INSS
,
nos termos do relatório e voto da Relatora: